Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-12.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
r de base de cálculo dos proventos – Impossibilidade – Vantagem de caráter temporário que não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária – Inteligência do artigo 4o da Lei Municipal no 4.083/98 e artigo 8o, inc. XII, da Lei Municipal no 5.307/08 – Restituição dos valores recolhidos antes da vigência da lei local no 4.839/05 – Pedido não formulado em petição inicial – Sentença de improcedência da ação, confirmada – Recurso de apelação desprovido, na parte conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1001007-12.2020.8.26.0292; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2020; Data de Registro: 03/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/10/2020

Data de publicação:

03/10/2020

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Servidor do Município de Jacareí – Professora aposentada – Ação proposta para revisão de aposentadoria – Pretensão de inclusão da carga suplementar de base de cálculo dos proventos – Impossibilidade – Vantagem de caráter temporário que não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária – Inteligência do artigo 4o da Lei Municipal no 4.083/98 e artigo 8o, inc.

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Servidor do Município de Jacareí – Professora aposentada – Ação proposta para revisão de aposentadoria – Pretensão de inclusão da carga suplementar de base de cálculo dos proventos – Impossibilidade – Vantagem de caráter temporário que não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária – Inteligência do artigo 4o da Lei Municipal no 4.083/98 e artigo 8o, inc. XII, da Lei Municipal no 5.307/08 – Restituição dos valores recolhidos antes da vigência da lei local no 4.839/05 – Pedido não formulado em petição inicial – Sentença de improcedência da ação, confirmada – Recurso de apelação desprovido, na parte conhecida.